Tribunal: TJSP
Processo: 2029513-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pleito de reconhecimento do direito à gratuidade judiciária à pessoa jurídica, sem fins lucrativos. Manutenção. Necessidade, mesmo das entidades sem fins lucrativos, de demonstração da insuficiência de recursos. Art. 98, do CPC. Súmula no 481, do STJ. Precedentes do STJ. Decisão mantida. Agravo desprovido.